Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. RENOVAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE BENEFÍCIO ECONÔMICO. FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, o autor afirma que a empresa impôs fidelização sem benefício, dificultou o cancelamento solicitado, manteve cobranças indevidas e violou deveres de informação, razão pela qual requer a nulidade da fidelização, o cancelamento sem multa, restituição em dobro e indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. A Resolução no 632/2014 da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, em troca de este permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57).
6. É incontroverso nos autos que, encerrado o período original de fidelização de 12 meses, o plano de internet foi renovado mediante concessão de abatimento mensal de R$ 30,00, passando a vigorar nova cláusula de fidelidade por igual prazo, com previsão de multa por rescisão antecipada, condições essas plenamente conhecidas pelo autor (ID 81214507, 81215609 e 81215610).
7. Não há, nas conversas apresentadas, qualquer demonstração de que o autor tenha efetivado o pedido de cancelamento do plano ou de que a empresa tenha recusado tal solicitação. Do mesmo modo, não foram apresentados testes de velocidade que evidenciem falha na prestação do serviço ou incapacidade da empresa de cumprir o contrato, tampouco se extrai das conversas juntadas qualquer indicativo de que as reclamações de lentidão tenham permanecido sem solução, sendo possível verificar que, em todas as ocasiões, a recorrida prestou as orientações e procedimentos necessários ao consumidor.
8. A ausência de comprovação do pedido de cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia e internet não exonera o consumidor da obrigação de pagar pelos serviços até então usufruídos.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.